Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703942-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: E. A. O., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: HEIDE APARECIDA OLIVERA RAMOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador